Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-78.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-78.2015.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUMENTO DO QUANTUM DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM REDUTOR DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, sendo convertida a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da busca pessoal; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iii) analisar a dosimetria da pena, notadamente o quantum da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal foi legítima, pois houve fundada suspeita, com base em informações detalhadas, através de denúncia anônima, especialmente diante da apreensão de entorpecente e outros apetrechos indicativos da mercancia. Inexistência de violação ao artigo 240, §1º e 2º do Código de Processo Penal e art. 5º, XI da Constituição Federal.

5. A materialidade e autoria restaram demonstradas pelo auto de apreensão e laudos periciais, além dos depoimentos coesos dos policiais que participaram da abordagem, os quais possuem presunção de veracidade quando não infirmados por outras provas.

6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar de 1/2 (metade) se mostra razoável, em virtude das circunstâncias do caso concreto, quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida com o apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. "A busca pessoal é válida quando há fundadas razões para a abordagem, configuradas por informações detalhadas e atitude suspeita do réu. 2. Os depoimentos de policiais são prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados por outros elementos. 3. É razoável a aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar de 1/2 (metade), considerando a natureza e quantidade de entorpecente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §1º e 2º; CF/88, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 892.835/SE; STJ, AgRg no HC n. 860.796/SE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial

aberto
, com o pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, sendo convertida a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia,

que no dia 30/12/2014, por volta das 15h00min, o denunciado foi preso em flagrante delito, em sua residência, situada na Rua Dois de Setembro, próximo ao campo da Águia, bairro Coqueiro, neste município, por ter posse de 10(dez) pacotes de sacos plásticos transparentes, acondicionado substância pastosa amarelada, conhecida vulgarmente como cocaína, pesando no total 196,0g) cento e noventa e seis gramas, conforme Laudo Definitivo à fl. 32 do IPL e Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, às fls. 18 do IPL, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta da peça acusatória, que no dia, hora e local mencionados, que os policiais militares SD PM Jaime Menezes da Silva SD PM Mauricio Oliveira Ramos e SD PM Jean Vasconcelos dos Santos estavam realizando policiamento ostensivo na VTR 2451, pelo Bairro do Aurá, quando receberam uma ligação anônima de que havia uma movimentação de usuários de drogas intensa no endereço do denunciado, então dirigiram-se ao local, a fim de realizar a averiguação, ocasião que a guarnição verificou que a porta estava aberta, onde o SD PM Jaime e o SD PM Jean entraram, rapidamente, na casa e foram até o quarto, instante que o denunciado Fernando Soares de Oliveira Junior, ao perceber a entrada da guarnição, jogou o saco plástico pela janela, conforme às fls. 04 do IPL..

Esclarece que o SD PM Menezes correu pela lateral da casa e encontrou o saco plástico, contendo 10(dez) pequenos pacotes de sacos plásticos transparentes, armazenando a substância pastosa, conhecida vulgarmente como cocaína, assim como foram encontradas 01(uma) balanças de precisão da marca DIAMOND MODEL 500, nas cores cinza, prata e azul escuro com capacidade de 500g e 01(uma) contendo 02(duas) pilhas; e 01(uma) balança de precisão sem marca de fabricante, na cor cinza, dizeres MADE IN CHINA, sem pilhas.

Segundo o depoimento da testemunha SD PM Jaime Menezes da Silva, informou que aproximadamente dois meses vinha recebendo informações de que o denunciado estava vendendo substância entorpecente no endereço já mencionado e sempre que a viatura passava em frente ao imóvel, percebia uma movimentação de pessoas suspeitas, as quais se afastavam ao perceberem aproximação da viatura, até que no dia 30/12/2014, foram averiguar essa movimentação, conforme as fls. 02 do IPL.

Em
razões recursais (ID 22874485 – Págs. 268/282),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade absoluta da busca domiciliar realizada.

No
mérito
, requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Caso não seja este o entendimento, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena para que seja aplicado o tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3).

Em
contrarrazões (ID 22874487 – Págs. 285/287)
, o digno representante ministerial requer a
total improcedência
da Apelação em todos os seus termos, e, em consequência, a mantença da Sentença Judicial.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade em razão da ausência de mandado de busca e apreensão para busca domiciliar.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade absoluta da busca domiciliar realizada.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de informações sobre o crime. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de denúncias, conforme declarações da testemunha Jaime Menezes da Silva de Lima, policial civil, o qual relatou que
há dois meses vinha recebendo informações sobre a venda de entorpecentes em uma casa localizada na Rua Dois de Setembro, próximo ao Campo do Águia, bem como que todas as vezes que passava no local percebia grande movimentação de pessoas que se afastavam ao ver a guarnição, desse modo, no dia dos fatos estava em policiamento ostensivo e receberam denúncia anônima que a movimentação de usuários de drogas, no dito imóvel, estava intensa, assim, foram averiguar, ao chegar perceberam a porta aberta e adentraram no imóvel indo em direção ao quarto, momento em que o acusado jogou pela janela um saco plástico que, posteriormente, foi identificado com 10 pequenos pacotes envoltos em sacos transparentes, contendo substância pastosa esbranquiçada semelhante a cocaína na quantidade aproximada de 230 gramas, encontraram, ainda, 01 balança de precisão da marca DIAMOND MODEL 500 e 01 balança de precisão sem marca de fabricação. (ID 22874437 – Pág. 09)

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência do apelante.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, demonstrando, a autoridade policial, a existência de fundadas razões indicativas de que no lugar está sendo praticado crime, permitida está a entrada nos imóveis sem prévia autorização judicial, especialmente diante da apreensão de entorpecente e outros apetrechos indicativos da mercancia. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que o agravante alega violação de domicílio, ausência de provas para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e possibilidade de absolvição pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio que maculasse as provas obtidas, se as práticas de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram devidamente comprovadas, e se é possível a absolvição pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo.

III. Razões de decidir3.
A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões de flagrante delito, corroboradas por apreensões de drogas e apetrechos indicativos de tráfico, não configurando violação ilegal.

4. As provas colhidas, incluindo depoimentos de policiais e apreensões, foram consideradas suficientes para comprovar as práticas de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

5. A posse de munição foi considerada crime de perigo abstrato, não sendo aplicável o princípio da insignificância, especialmente no contexto de flagrante por tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. A posse de munição em contexto de tráfico de drogas não permite aplicação do princípio da insignificância. 3. Provas testemunhais e materiais são suficientes para condenação por tráfico e associação para o tráfico".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 765.547/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no HC 759.737/SC, de minha Relatoria.

(AgRg no HC n. 892.835/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 22874437 – Pág. 08/23) e o Laudo nº 2014.01.001490-QUI – Análise de Droga de Abuso - Provisório (ID 22874438 – Pág. 24) atestando que o material apreendido em poder da apelante se tratava de COCAÍNA.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A testemunha, JAIME MENEZES DA SILVA DE LIMA: que na época era integrante de uma equipe de moto patrulhamento na área do Aurá, quando receberam informações de terceiros de que não havia uma residência na área e que nela tinha grande constante de pessoas; que foram averiguar a situação e identificaram a residência; que a porta da frente estava aberta e havia um longo corredor; que tinha grande movimentação de pessoas no local, crianças, mulheres; que tinha um corredor ao lado da residência; que quando os policiais entraram o acusado juntou um pacote e correu para o lado do corredor e jogou o pacote por cima do muro, que caiu no quintal da residência vizinha; que foi para o local para onde havia sido atirado o objeto; que subiu no muro e avistou o objeto e soube que se tratava de entorpecente; que dentro do pacote tinha pasta base de cocaína; que estava envolvida com saco plástico, amarrada com fio; que o acusado juntou o pacote que estava no final do corredor e depois jogou; que o endereço da denúncia “bateu” com o endereço do acusado; que no interior da residência houve correria quando a polícia chegou na tentativa de se desfazer de alguma coisa; que a porta estava aberta e por isso observou quando o acusado pegou o objeto e jogou; que não recorda o que o acusado falou no momento da abordagem; que não foi encontrado usuário no local; que não recorda se houve apreensão de dinheiro no local.

Já a testemunha, JEAN VASCONCELOS DOS SANTOS: que estava de serviço e receberam uma denúncia de venda de drogas; que chegaram ao local próximo a um campo; que lembra que tinha comercialização de droga no local; que apresentaram um cidadão, mas não lembra da droga; que não recorda da revista; que não recorda mais detalhes da operação; que foi o Cabo Menezes que encontrou o saco com as drogas.

E a testemunha, MAURICIO OLIVEIRA RAMOS: que populares informaram que no local havia consumo de entorpecentes; que o Cabo Menezes /pegou o contato de uma pessoa e pediu que informasse quando tivesse na casa a comercialização de entorpecente; que no dia dos fatos essa pessoa ligou e a guarnição foi averiguar a informação; que o Sargento Menezes visualizou um cidadão jogando uma sacola plástica para o quintal vizinho; que o Sargento foi no local e pegou; que no local tinha crianças e uma senhora; que dentro da sacola tinham petecas de droga, não sabendo precisar se era pó ou pasta base de cocaína; que foi a primeira vez que abordaram o acusado; que não recorda se foram encontrados outros objetos na casa; que no outro lado da rua tinham pessoas com aparência de usuários; que não realizaram a abordagem porque no momento que a guarnição chegou as pessoas foram se afastando.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tal depoimento mostra-se suficiente para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e as balanças de precisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação do tráfico privilegiado em 2/3.

Pleiteia pela reforma da dosimetria da pena para que seja aplicado o tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3).

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Ante o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido da denúncia para o fim de CONDENAR o réu FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ser a sua conduta típica, ilícita e culpável, inexistindo causa excludente de antijuricidade ou dirimente de culpabilidade militando em seu favor.

Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena:

- A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido trata-se do seguinte: trata-se de 10 (dez) sacos plásticos transparentes, acondicionando substâncias pastosa amarelada pesando no total 196,0g (cento e noventa e seis gramas). Testando POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAINA.

- detém bons antecedentes criminais, conforme certidão contida no ID 106672295;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação: não desvendada;

- circunstâncias e consequências do crime: próprias da espécie delituosa;

- comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras.

Presente causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzo a reprimenda pela metade tornando-a DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o aberto, forte no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, converto a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas da Capital, que direcionará e fiscalizará o cumprimento pelo acusado da pena substitutiva aplicada. (...)”.

Incabível o pedido de aumento do
quantum
do tráfico privilegiado.

Ocorre que o Magistrado
a quo
, aplicou corretamente o § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em metade. Vejamos:

“(...) Presente causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzo a reprimenda pela metade tornando-a DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”.

Observo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar de 1/2 (metade) se mostra razoável, em virtude das circunstâncias do caso concreto, quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida com o apelante.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA EM 1/3. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.

2. No caso, as instâncias ordinárias, ao verificarem o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, consideraram validamente a quantidade do entorpecente
- 542 tubos de cocaína (350,9g) - para modular a fração de incidência da minorante, o que não se mostra ilegal ou desproporcional.

3. Tendo em vista que o arbitramento da pena pecuniária deve guardar simetria com a pena reclusiva, e que esta foi fixada em 3 anos e 4 meses, não há óbice legal a que a quantidade de dias-multa siga a mesma lógica e, no caso, seja fixada em 333 dias-multa.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 860.796/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Assim, nada há que se modificar, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 31 de março de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025